Tribunal: TJSP
Processo: 1046079-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Tarifas de registro e avaliação do bem – Admissibilidade – REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante - REsp 1639320/SP – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.